Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700226-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO JOSE MILANEZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MARCIO JOSE MILANEZ: “Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 1427615047 alegando sua ilegitimidade passiva e excesso de execução. Contraditório ao ID 144724338. É o relato do necessário. Decido. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Aduz o DISTRITO FEDERAL que “o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias , Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo obtido sentença favorável que afastou a incidência do IRPF sobre a parcela percebida a título de auxilio pré-escola e auxílio/creche e condenou o Distrito Federal a restituir as importâncias indevidamente descontadas a tal título nos últimos 05 anos contados do ajuizamento da ação”. Afirma que “não descontou IRPF do contracheque da parte autora, uma vez que ela não pertence ao quadro de pessoal do Distrito Federal”. Contudo, a tese não prospera, visto que, na fase de conhecimento, a parte dispositiva da sentença foi clara ao apontar que a inexistência de relação jurídica a tal título e sua respectiva condenação é em relação “aos servidores e aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”. Ademais, o próprio DISTRITO FEDERAL, naquele feito de conhecimento, “não se opôs à pretensão aviada pelo SINDICATO, destacando, inclusive, que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria n. 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina 03)”. Esse ato normativo, cumpre destacar, dizia respeito, exatamente, a todos os servidores públicos e empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, inclusive a NOVACAP. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - DOS PERCENTUAIS E DA SELIC Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conte- do/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Destaca-se que não é possível cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio. Aliás, todos os valores recebidos a título de AUXÍLIO CRECHE ou qualquer outra verba de caráter provisório ou permanente por si só devem estar incluídas na faixa de alíquota de contribuição do servidor, fazendo com que a incidência do imposto sobre o auxílio recebido seja igual a faixa de contribuição durante todo o período recebido. Ainda, a quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a teor da tese firmada no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 e da Súmula 523 do STJ, e a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida (Súmula 162/STJ). DISPOSITIVO Dessa forma, acolho em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL tão somente para o cálculo seja realizado de acordo com a faixa de alíquota de contribuição do servidor durante o período recebido. Destaca-se que não é possível verificar se existe excesso nos cálculos do exequente, motivo pelo qual deixo de fixar a verba honorária, postergando-a para o momento de homologação dos valores devidos, após o cálculo da Contadoria do Juízo. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção à decisão de ID 140519995. Com os valores, intimem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias, sendo que o executado terá prazo em dobro. Após, conclusos para homologação dos valores e expedição de requisitórios.” O Agravante sustenta que, “conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota efetiva incidente no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto.” Afirma que “a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”. Salienta que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial.” Salienta que o risco de dano resulta da possibilidade de expedição de RPV. Requer a atribuição efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a existência de excesso de execução no valor alegado. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator